Tribunal: TCU
Processo: 025.893/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela inventariante de Luciano Fabio Santana Assis, contra decisão de julgou irregulares as contas do 'de cujus' e condenou seu espólio em débito.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Maria Regina de Camargo Arruda contra o Acórdão 13305/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas da empresa individual Luciano Fabio Santana Assis (CNPJ: 07.739.359/0001-24) e de Luciano Fabio Santana Assis (CPF: XXX.037.388-XX) e condenou o espólio deste ao pagamento de débito em razão da não devolução do saldo dos recursos não utilizados no âmbito do projeto cultural Pronac 1411628. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e à Secretaria Especial da Cultura, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.